Tribunal: TJBA
Processo: 8010246-93.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010246-93.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MULTIPLA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
ELTON EUCLIDES FERNANDES

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, em ação na qual a agravante busca a aplicação de índices de reajuste de planos individuais ou familiares a um contrato de plano de saúde classificado como coletivo empresarial. A agravante alega a ocorrência de "falso coletivo" e a abusividade dos reajustes aplicados sem justificativa técnica adequada.

II. Questão em discussão

1.

Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de "falso coletivo" é evidente em cognição sumária, de forma a autorizar a descaracterização do contrato; (ii) saber se a abusividade dos reajustes em um plano de saúde coletivo pode ser aferida sem a devida instrução probatória, especialmente pericial atuarial; e (iii) saber se os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência estão presentes nos autos.

III. Razões de decidir

1.

A caracterização do "falso coletivo", que implicaria a equiparação do plano de saúde coletivo empresarial a um individual ou familiar, demanda uma análise aprofundada da substância da relação jurídica, para além dos meros aspectos formais do contrato social da empresa e da composição do quadro de beneficiários. Tal exame exige dilação probatória e não pode ser concluído em cognição sumária.

2.

A verificação da abusividade dos reajustes em contratos de planos de saúde coletivos, que possuem metodologia de cálculo específica, incluindo Variação dos Custos Médico-Hospitalares (VCMH) e sinistralidade, requer, via de regra, a produção de prova pericial atuarial. Isso é necessário para se aferir a base técnica e financeira dos percentuais aplicados, conforme regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para o agrupamento de contratos com menos de trinta vidas.

3.

A ausência de elementos probatórios suficientes para formar um juízo robusto acerca da probabilidade do direito, somada à natureza reversível de eventual dano financeiro (com possibilidade de repetição de indébito), impede a concessão da tutela provisória de urgência, que exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano.

IV. Dispositivo e tese

Recurso DESPROVIDO.

Tese de julgamento: "1. A alegação de 'falso coletivo' em contrato de plano de saúde, visando sua descaracterização para modalidade individual ou familiar, não se configura de plano em sede de cognição sumária, demandando instrução probatória exauriente para a averiguação da real natureza da relação jurídica. 2. A análise da abusividade de reajustes em planos de saúde coletivos, pautados por critérios de sinistralidade e VCMH e submetidos à regulamentação específica da ANS sobre agrupamento de contratos, requer a produção de prova pericial atuarial para demonstrar a adequação dos índices aplicados."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Resolução Normativa ANS nº 557/2022, arts. 5º e 39; Resolução Normativa ANS nº 309/2012; Resolução Normativa ANS nº 565/2022, arts. 37, 38 e 43.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.008.784/SP, DJe de 27/3/2023; STJ, AREsp Nº 1.636.082/DF; TJ/RJ, Processo nº 0091477-63.2018.8.19.0004, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 13/09/2023; TJ/SP, Agravo de Instrumento nº 2188180-63.2023.8.26.0000, Rel. Des. (Voto nº 3589).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8010246-93.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MULTIPLA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
e como agravado
BRADESCO SAUDE S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta